Tribunal: STF
Processo: ARE 1439967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 90, p. 1-24) interposto da decisão que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 88, p. 1-2) deduzido de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 80, p. 1-6).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 155.826/SP (certidão; eDOC 153, p. 1).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 83, p. 1-21), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, o que também foi constatado na decisão ora agravada (eDOC 88, p. 1).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.429.615 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 31.5.2023; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente